Tribunal: TJMT
Processo: 8012258-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012258-56.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TECLINY SINALIZACAO VIARIAS EIRELI - CNPJ: 23.049.456/0001-41 (RECORRIDO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.683.120/0001-07 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 8012258-56.2019.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:

A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP.

RECORRIDO: TECLINY SINALIZACAO VIARIAS EIRELI.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HOROZONTAL
– COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS, FOTOS, PRINTS, AUDIO DE CONVERSAS –
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO –
FALTA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento, da importância de R$ 31.946,52 (trinta e um mil e novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), em virtude do inadimplemento de serviços de sinalização vertical e horizontal realizados da parte recorrente na cidade de Nobres - MT, contratados de forma verbal.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de inépcia da inicial.

1.2. Da preliminar de ilegitimidade ativa;

2. Mérito.

2.1. Da improcedência dos pedidos.

2.3. Da litigância de má-fé.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Preliminares arguidas pela parte recorrente.

2.1.
Da preliminar de inépcia da inicial.

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial da parte recorrente, haja vista que, os requisitos da petição inicial exigidos pelo art. 14 da Lei 9.099/95 estão preenchidos.

Importa salientar, que em consulta a situação cadastral da empresa recorrida, verifica-se a indicação de porte de Micro Empresa.

2.2.
Da preliminar de ilegitimidade ativa.

Rejeito tal preliminar levantada pela parte recorrente, pois que, o contrato de prestação de serviços foi celebrado entre o recorrente, e a empresa recorrida, fato que a torna legitima para figurar na presente demanda.

Importa salientar, que em consulta a situação cadastral da empresa recorrida, verifica-se a indicação de porte de Micro Empresa.

2.

Mérito

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser confirmado o dever de pagamento pelos serviços realizados pela parte recorrida, eis que a parte recorrente, tanto em defesa, quanto na fase recursal, se limita a alegar a imprestabilidade dos documentos juntados. Porém, a recorrente, como muito bem anotado na r. sentença fustigada, em sua defesa não comprovou a impertinência das obrigações da lide e fartos documentos juntados no bojo desses autos.

Com efeito, sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022